Tribunal: CARF
Processo: 16682.720583/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720583/2015-91
ACÓRDÃO
1202-001.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NO EXTERIOR. NATUREZA JURÍDICA DE
ROYALTY. INCIDÊNCIA DO IRRF E DA CIDE.
Se o contrato celebrado entre as partes estabelece obrigação de
pagamentos vinculados a atividades de natureza jurídica de royalties nos
termos da legislação, é procedente a exigência do IRRF e da CIDE sobre os
valores destinados a beneficiários domiciliados no exterior.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencidos, em primeira votação, o Conselheiro André Ulrich Pinto e a conselheira Ana
Cecilia Lustosa da Cruz que votaram por dar-lhe provimento. Designado o conselheiro Mauricio
Novaes Ferreira para redigir o voto vencedor. Vencidos em segunda votação a Conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz e o conselheiro Leonardo de Andrade Couto que votaram por dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da exigência o valor de R$
3.632.268,46 correspondente ao ganho obtido em ação judicial.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira– Redator

Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720583/2015-91
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro Freire
Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ana Cecilia Lustosa da Cruz, o conselheiro(a) Marcelo Jose Luz de Macedo,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão no 15-40.049 - 2a Turma da DRJ/SDR, proferido quando do julgamento de
impugnação, para a seguir complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a
partir daquela ocasião.

Trata-se de impugnação a lançamento de IRRF incidente sobre pagamentos de
royalties e assistência técnica a residentes ou domiciliados no exterior
(ExxonMobil Capital N.V.), nos valores reajustados de R$ 32.290.193,38 e R$
4.273.257,01, respectivamente, em 24/02/2010 e 09/03/2010. Os valores líquidos
transferidos foram de R$ 27.446.664,37 e R$ 3.632.268,46, tendo as bases de
cálculo sido reajustadas de acordo com o art. 725 do RIR/1999. Foi lançado
imposto, no valor total de R$ 5.484.517,56, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
No Termo de Verificação Fiscal, às fls 309/321, foi apontado que: a ExxonMobil
alienou à empresa fiscalizada em 2008 seus ativos de combustíveis e lubrificantes
no Brasil, incluindo contratos com postos da rede Esso e o uso das marcas Esso e
Móbil; existiriam indícios de planejamento tributário nos contratos apresentados;
haveria a tentativa de ocultar a verdadeira natureza dos pagamentos da
remuneração pelo uso das marcas (royalties) por meio de um ajuste de preço da
compra inicial dos ativos da companhia ExxonMobil a título de contraprestação
adicional de venda de produtos da marca ExxonMobil no decorrer de 10 anos; a
totalidade da remuneração dos royalties seria atribuída ao complemento do
preço de compra inicial dos ativos e destinada ao exterior, e assim a empresa se
beneficiaria da alíquota zero prevista no art. 691 do RIR/1999; a cláusula 12.6 do
Contrato de Compra e Venda revela que os valores dos pagamentos remetidos
para o exterior corresponderiam à soma das seguintes parcelas: 3,75% da receita
bruta auferida pelo contribuinte em consequência de vendas de produtos da
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720583/2015-91
3
marca ExxonMobil, US$ 2,00 multiplicado pelo numero de barris de produtos da
marca ExxonMobil vendidos pelo contribuinte, US$ 1,00 multiplicado pelo
número de barris de produtos OEM vendidos pelo contribuinte e um valor fixo
igual a US$ 2.200.000,00 ao ano; os pagamentos deveriam ser realizados ao longo
dos 10 (dez) anos todo dia 28 de fevereiro, e estavam sujeitos a encargos
moratórios (10% ao ano, acrescidos de juros à taxa LIBOR), bem como se o
inadimplemento perdurasse por mais de 30 (trinta) dias, a fornecedora
(ExxonMobil) ficaria automaticamente isenta de suas obrigações com relação ao
contrato de lubrificantes, sendo este rescindido de pleno direito; apesar da
imputação formal dada pelo contribuinte à remessa sem retenção de IRRF (15%) e
sem recolhimento da CIDE (10%), tais pagamentos seriam uma remuneração pelo
uso da marca.
Na impugnação apresentada, às fls. 432/454, o contribuinte alega que o
pagamento de R$ 3.632.268,46, reajustado para o valor de R$ 4.273.257,01, não
possui correlação com o ajuste de preço de compra previsto na cláusula 12.6 do
SPA, mas sim com a devolução à ExxonMobil de valores recebidos em virtude de
vitória no processo judicial no 2001.001.156.954-1, que se tratava de “Negócio
Excluído” da operação de compra e venda, por força do disposto no final da
cláusula 5.13.(ii) do SPA; os pagamentos remetidos à ExxonMobil constituiriam
ajuste ao preço de compra (eartmout), não podendo a fiscalização desconsiderar
uma operação lícita, que apresenta substância econômica e propósito negocial,
simplesmente por discordar da forma utilizada; a cláusula 12.6 teve um propósito
eminentemente mitigatório de riscos para a impugnante, visto que remuneraria a
ExxonMobil em função das vendas; não houve qualquer acusação de simulação ou
sequer a menção ao art. 116, parágrafo único, do CTN; não poderia remeter os
valores em questão a título de royalties, pois o Instituto Nacional da Propriedade
Intelectual (INPI) se recusa a averbar contratos de royalties pelo uso da marca
cuja remuneração seja superior aos limites de dedutibilidade previstos na Portaria
no 436, de 1954, que seriam de 1% para marcas, e sem a averbação do referido
órgão, não poderia efetuar a remessa; este limite de dedutibilidade efetivamente
restringe a remessa a título de royalties, pois o INPI o utiliza para impedir
remessas de capital, baseando-se na competência que lhe foi delegada pelo art.
2o da Lei no 5.648, de 1970; a base de cálculo foi majorada ilegalmente, sem o
atendimentos às condições impostas pelo art. 725 do RIR/1999, vez que a
impugnante jamais assumiu o ônus do imposto devido pela ExxonMobil, em seu
entendimento, a operação nunca foi fato gerador do Imposto de Renda.
Em síntese, trata-se de auto de infração lavrado para exigência de IRRF e CIDE
decorrentes de pagamentos realizados pela Recorrente à ExxonMobil Capital N.V., que – no
entender da Fiscalização – referem-se a pagamentos de royalties e assistência técnica a residentes
ou domiciliados no exterior.
A Recorrente, por sua vez, defende que os valores foram pagos em razão de
complemento do preço pago pela Recorrente para aquisição de ativos, conforme pactuado no
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720583/2015-91
4
“Contrato de Compra e Venda de Todas as Participações do Membro da Cooperativa 1 e
Cooperativa 2” (fls. 10 – 91), que estabelecia cláusula de “earnout”.
Nesse sentido, em sua impugnação, a Recorrente argumentou pela legalidade da
cláusula de “earnout”; impossibilidade operacional de remessa de royalties ao exterior; erro na
caracterização do pagamento de R$ 3.632.268,46 Como “Royalty”; necessário ajuste da base de
cálculo do IRRF; e ilegalidade do reajustamento da base de cálculo do IRRF.
Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar improcedente a impugnação
apresentada, ao proferir o acórdão 15-40.049 - 2a Turma da DRJ/SDR, com a seguinte ementa e
resultado do julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010
ROYALTIES. REMESSA PARA O EXTERIOR. IRRF.
As remessas para o exterior a título de royalties estão sujeitas à incidência do
imposto de renda retido na fonte, à alíquota de quinze por cento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos e inserindo novos comentários com o objetivo de dialogar com a decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720583/2015-91
5
1
A NATUREZA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA RECORRENTE
A matéria fática que permeia o presente processo é relativamente simples. Como
relatado linhas acima, em procedimento de fiscalização, a Autoridade Fiscal entendeu que a
Recorrente efetuou pagamento de royalties ao exterior.
Essa foi a interpretação dada pela Fiscalização ao analisar cláusula do “Contrato de
Compra e Venda de Todas as Participações do Membro da Cooperativa 1 e Cooperativa 2”.
Transcreve-se abaixo a referida cláusula.

Consta do TVF que:
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720583/2015-91
6
Conforme antecipamos, verificou-se uma tentativa por parte do contribuinte de
ocultar a verdadeira natureza dos pagamentos da remuneração pelo uso das
marcas (royalties) por meio de um ajuste de preço da compra inicial dos ativos da
companhia ExxonMobil a título de contraprestação adicional de venda de
produtos da marca ExxonMobil no decorrer de 10 anos.

Observando a cláusula 12.6 do Contrato de Compra e Venda, transcrita mais
acima e segundo a qual o contribuinte fundamenta a sua remessa, chegamos ao
ponto essencial para o presente procedimento fiscal - a natureza dos pagamentos,
ou por outra, a verdadeira causa dos pagamentos remetidos para o exterior. A
mencionada cláusula revela que os valores dos pagamentos remetidos para o
exterior correspondem, de fato, ao montante obtido por meio da soma das
seguintes parcelas:
a) um percentual de 3,75% da receita bruta auferida pelo contribuinte em
consequência de vendas de produtos da marca ExxonMobil ;
b) um valor igual a US$ 2,00 (Dois Dólares norte-americanos) multiplicado pelo
número de barris de produtos da Marca ExxonMobil;
c) um valor igual a US$ 1,00 (Um Dólar norte-americano) multiplicado pelo
número de barris de produtos OEM vendidos pela ExxonMobil;
d) um valor fixo igual a US$ 2.200.000,00 (Dois Milhões e Duzentos Mil Dólares
norteamericanos) ao ano.
Ressalta-se que esses pagamentos, efetuados, periodicamente, a cada ano (no dia
28 de fevereiro), durante todo o período de Contraprestação Contingente
Aplicável (10 anos), nos termos do contrato supracitado, estão sujeitos a encargos
de mora pelo seu atraso (correspondentes a 10% ao ano, acrescidos de juros à
taxa LIBOR). Na hipótese de inadimplemento perdurar por mais de 30 dias, a
fornecedora (ExxonMobil) ficará automaticamente isenta de suas obrigações com
relação ao contrato de lubrificantes, sendo este rescindido de pleno direito.
É de se notar que, no contexto concreto desta contratação, em que pese a
imputação formal dada pelo contribuinte à remessa destinada ao exterior sem
retenção do imposto de renda na fonte e sem o recolhimento da CIDE, não há que
se falar em complemento/ajuste de preço de compra. No caso examinado, tais
pagamentos são uma remuneração pelo uso da marca, enquadrando-se
perfeitamente em uma das formas elencadas acima no conceito de royalties.
A natureza dos pagamentos não é simples decorrência das cláusulas contratuais,
mas também, e principalmente, da realidade fática produzida na execução do
contrato.
Conclui-se, portanto, que o contribuinte infringiu a legislação tributária ao efetuar
pagamentos ao exterior, a título de royalties pelo uso ou exploração de invenções,
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720583/2015-91
7
processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio, sem
proceder à retenção do IRRF e ao recolhimento da CIDE.
Passamos, então, ao exame da legislação que respalda o lançamento de ofício.

Dessa forma, a Autoridade Fiscal entendeu que a natureza dos pagamentos
efetuados pela Recorrente não poderia ser outra senão a de “royalty”, o que motivou a lavratura
do auto de infração.
A Recorrente inicia as suas razões recursais alegando que a própria DRJ reconheceu
não existir simulação no caso em tela. Para tanto, apoia-se no seguinte excerto do acórdão
recorrido.
A matéria em litígio não é a licitude da operação, a ocorrência de simulação ou a
inferência sobre qual seria a forma mais adequada para a realização do negócio
pretendido pelas contratantes, mas sim a verificação da ocorrência ou não do fato
gerador do tributo, até porque a multa de ofício não foi qualificada. Em essência,
a remessa para o exterior realizada pela impugnante, no valor de R$
27.446.664,37, foi realizada em contrapartida ao uso das marcas, o que configura
o pagamento de royalties, portanto, está sujeita à incidência do imposto de renda
retido na fonte, à alíquota de quinze por cento, nos termos do art. 710 do
RIR/1999.

A Recorrente, então, argumenta que afastada a hipótese de simulação, os
pagamentos analisados devem ser considerados preço de aquisição, dívida assumida pela
Recorrente em razão do já citado “Contrato de Compra e Venda de Todas as Participações do
Membro da Cooperativa 1 e Cooperativa 2”, não havendo que se falar em planejamento
tributário. (fls. 10 – 91).
Concordo que os efeitos do negócio jurídico celebrado entre a Recorrente e
ExxonMobil não pode ser desconsiderado sem a constatação de Fraude. Até porque a Recorrente
apresentou à Fiscalização o “Contrato de Licenciamento de Marca”, no qual constam cláusulas que
estabelecem a concessão de licença para uso de marca “sem royalties”. Veja-se.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720583/2015-91
8

A partir da conjugação dos elementos acima, é possível dizer que, ao menos
formalmente:
(i)
os pagamentos efetuados pela Recorrente referem-se a complemento do
preço contratual pactuado com ExxonMobil; e
(ii)
O contrato de licenciamento prevê a concessão de licença para uso de
marca “sem royalty”.
A partir dessas constatações, deve-se acrescentar que:
(i)
não existem normas jurídicas que obriguem o pagamento de “royalty” em
contratos de licenciamento;
(ii)
ao estabelecerem a concessão de licença “sem royalty”, as partes agiram
dentro dos limites da liberdade negocial; e
(iii)
Ao fixarem regras e critérios para o complemento do preço (“earnout”), as
partes agirem dentro dos limites da liberdade negocial.
Por essas razões, entendo que a Fiscalização não poderia ter atribuído natureza
jurídica de “royalty” aos valores pagos por força da cláusula “earnout” aqui analisada, salvo em
caso de ter constatado a ocorrência de simulação.
Apesar do comentário constante no acórdão a quo, entendo que uma simples
análise do Termo de Verificação Fiscal é capaz de demonstrar o entendimento da Autoridade
Fiscal sobre a ocorrência de simulação.
Apesar de não ter utilizado a expressão “simulação”, destaco abaixo duas passagens
do TVF que demonstram o entendimento da Autoridade Fiscal quanto à ocorrência de simulação.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720583/2015-91
9
Da análise dos contratos apresentados no curso do procedimento fiscal,
verificaram-se indícios de planejamento tributário com a tentativa de ocultar a
verdadeira natureza dos pagamentos da remuneração pelo uso das marcas
(royalties) por meio de um ajuste de preço da compra inicial dos ativos da
companhia ExxonMobil a título de contraprestação adicional de venda de
produtos da marca ExxonMobil no decorrer de 10 anos
(...)
Conforme antecipamos, verificou-se uma tentativa por parte do contribuinte de
ocultar a verdadeira natureza dos pagamentos da remuneração pelo uso das
marcas (royalties) por meio de um ajuste de preço da compra inicial dos ativos da
companhia ExxonMobil a título de contraprestação adicional de venda de
produtos da marca ExxonMobil no decorrer de 10 anos.
Ora, apesar de não ter utilizado a expressão “simulação”, entendo que,
conceitualmente, foi essa a conclusão da Autoridade Fiscal, na medida em que afirma que o valor
não foi pago como complemento do preço, mas a título de royalty.
É bem verdade que o contexto apresentado permita a conclusão de que a
Recorrente buscou dissimular a natureza de royalty. Por outro lado, também é possível se admitir
o cenário oposto, no qual a Recorrente efetuou pagamento de valores relativos ao complemento
do preço, conforme estabelecido em contrato e, mais do que isso, nem sequer assumiu a
obrigação de pagar royalty à ExxonMobil.
Os dois cenários podem ser admitidos. No entanto, o segundo cenário encontra
amparo em contratos firmados entre as partes, de forma que para se desconsiderar a natureza
jurídica de complemento de preço dos pagamentos em análise, era necessário que a Fiscalização
avançasse na análise da simulação, inclusive, qualificando a multa de ofício. Fato que não ocorreu.
Dessa forma, entendo que estando ausente a comprovação da simulação, não há
que como afastar a natureza da qual se revestem os pagamentos efetuados pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
2
ALEGAÇÕES SUBSIDIÁRIAS
Como restei vencido quanto ao mérito da exigência, passarei a analisar as alegações
subsidiárias trazidas pela Recorrente em sede de recurso voluntário.
2.1 ERRO NA CARACTERIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R$ 3.632.268,46 COMO ROYALTY

A Recorrente afirma que a transferência para o exterior realizada em 9 de março de
2010, no valor de R$ 3.632.268,46 não decorreu do ajuste de preço de compra previsto na
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720583/2015-91
10
cláusula 12.6 do SPA, mas sim de devolução à ExxonMobil de valores recebidos em virtude de
vitória no processo judicial no 2001.001.156.954-1, e que se tratava de “Negócio Excluído” da
operação de compra e venda, por força do disposto no final da cláusula 5.13.(ii) do SPA.
Quanto a esse ponto, a DRJ reconheceu que os valores não se referiam a royalty,
mas manteve a cobrança do IRRF por se tratar de remessa de rendimentos para beneficiário no
exterior. Veja-se:
Contudo, mesmo que a documentação apresentada corrobore com o alegado,
mais especificamente o fax enviado à impugnante pela ExxonMobil International
Holdings B.V., às fls. 99/98, e contrato de cambio, às fls. 103/106, mantém-se o
lançamento fiscal, por se tratar de remessa de rendimentos para beneficiário no
exterior que também estava sujeita à incidência do imposto de renda retido na
fonte, à alíquota de quinze por cento, agora nos termos dos arts. 682, inciso I, e
685, inciso I, do RIR/1999.
Em seu recurso voluntário, buscando dialogar com a decisão recorrida, a Recorrente
afirma que a fundamentação do acórdão recorrido representaria uma inovação dos critérios
jurídicos do lançamento, não podendo ser mantida a cobrança de IRRF com base em novo critério.
Contudo, a própria Recorrente informou à Fiscalização que o valor de R$
3.632.268,46 referia-se a ajuste do preço, razão pela qual a Autoridade Fiscal considerou tais
valores ao lado dos demais pagamentos efetuados à ExxonMobil.
Caso a Recorrente tivesse esclarecido a natureza dos pagamentos no curso do
processo de fiscalização, a própria Autoridade Tributária poderia ter exigido o IRRF com base na
fundamentação legal cabível. No entanto, como tais esclarecimentos só foram apresentados em
sede de impugnação, não há como prevalecer a tese de inovação do critério jurídico.

2.2 AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL PARA REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO
Quanto a esse ponto, concordo com as conclusões constantes do acórdão recorrido,
propondo a sua manutenção nos termos da faculdade prevista pelo art. 114, §12, I, do Regimento
Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais introduzido pela Portaria 1634, de 21
de dezembro de 2023.
Diz o acórdão recorrido que:

A impugnante alega também que a base de cálculo foi majorada ilegalmente, sem
o atendimento às condições impostas pelo art. 725 do RIR/1999, pois em nenhum
momento pretendeu assumir o ônus do imposto devido pela ExxonMobil, nem
mesmo entendia devido o imposto. Entretanto, além do reajustamento da base
de cálculo decorrer de determinação legal, no próprio contrato firmado pela
impugnante foi acordado que todos os valores previstos contratualmente devidos
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720583/2015-91
11
pela mesma seriam líquidos de imposto retido na fonte, ou seja, que esta
assumiria o ônus do imposto, conforme Cláusula 13.3 abaixo transcrita:
“13.3 Com exceção de valores a serem pagos de acordo com a Cláusula 13.4.3,
todas as somas devidas pelas Compradoras ou pelas Sociedades nos termos deste
Contrato serão líquidas de qualquer Imposto retido na fonte. Se as Compradoras
ou as Sociedades foram obrigadas por qualquer Legislação aplicável a deduzir
Impostos de ou em relação a qualquer soma devida nos termos deste Contrato à
Fornecedora ou suas Afiliadas, o valor pago será aumentado na medida
necessária para assegurar que, depois de efetuadas todas as deduções exigidas, a
Fornecedora ou suas Afiliadas recebam valor igual à soma que teria sido recebida
se nenhuma tal dedução tivesse sido necessária...”
Dessa forma, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Em seu recurso, a Recorrente alega que a cláusula contratual não se refere
expressamente a tributos incidentes sobre o pagamento de royalty, de modo que não seria
aplicável o art. 725 do RIR99 por ausência de assunção expressa.
Como expus acima, votei para afastar a autuação com base no entendimento de
que não há a comprovação da natureza jurídica de royalty dos pagamentos analisados pela
Fiscalização. Entretanto, para chegar até aqui, na análise de tese subsidiária trazida pela
Recorrente, tal entendimento foi superado por esta Turma Julgadora, que decidiu pela natureza
de royalty do pagamento efetuado.
Desse modo, entendo que devem ser mantidos os ajustes feitos pela Autoridade
Fiscal ao proceder ao lançamento dos tributos.
2.3 JUROS DE MORA SOBRE MULTA
Melhor razão não assiste o Recorrente na parte em que se insurge contra a
aplicação de juros de mora sobre multa de ofício. Assim se diz, porque sobre o tema há
entendimento sumulado por este CARF, com efeitos vinculantes.
Dessa forma, a pretensão da Recorrente esbarra na Súmula CARF no 108, cujo
enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, mais não é preciso dizer para se demonstrar a possibilidade da cobrança
de juros de mora sobre multa de ofício.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720583/2015-91
12
3
CONCLUSÃO GERAL
Como exposto linhas acima, inicialmente, encaminhei o meu voto no sentido de dar
provimento ao recurso quanto ao mérito da autuação. Como restei vencido quanto ao primeiro
encaminhamento, passei a analisar os argumentos subsidiários trazidos pela Recorrente em seu
recurso. Neste ponto - especificamente com relação aos argumentos recursais subsidiários -
entendo que o recurso voluntário não merece provimento.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mauricio Novaes Ferreira, Redator Designado.
Inobstante o robusto e bem fundamentado voto de lavra do Ilustre Conselheiro
Relator, este Colegiado, após os debates, houve por bem negar provimento ao recurso voluntário,
cabendo-me a lavratura do voto vencedor.
A contenda passa por definir se os pagamentos efetuados pela Recorrente
ExxonMobil Capital N.V. tem ou não a natureza de royalties. Caso se confirme que os pagamentos
foram efetuados a pessoa jurídica domiciliada no exterior e a título de royalties, incide IRRF à
alíquota de 15% nos termos do art. 3o da Medida Provisória no 2.159-70/2001.
Pois bem. Entendeu o Ilustre Relator que os contratos apresentados pela
Recorrente evidenciariam que os pagamentos teriam sido realizados, de fato, a título de
complemento de preço:
É bem verdade que o contexto apresentado permita a conclusão de que a
Recorrente buscou dissimular a natureza de royalty. Por outro lado, também é
possível se admitir o cenário oposto, no qual a Recorrente efetuou pagamento de
valores relativos ao complemento do preço, conforme estabelecido em contrato
e, mais do que isso, nem sequer assumiu a obrigação de pagar royalty à
ExxonMobil.
Os dois cenários podem ser admitidos. No entanto, o segundo cenário encontra
amparo em contratos firmados entre as partes, de forma que para se
desconsiderar a natureza jurídica de complemento de preço dos pagamentos em
análise, era necessário que a Fiscalização avançasse na análise da simulação,
inclusive, qualificando a multa de ofício. Fato que não ocorreu.
Veja-se, a propósito, as cláusulas dos contratos firmados entre as partes, nos
termos apresentados no TVF e transcritos no voto vencido (com destaques ora acrescidos):
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720583/2015-91
13
Conforme antecipamos, verificou-se uma tentativa por parte do contribuinte de
ocultar a verdadeira natureza dos pagamentos da remuneração pelo uso das
marcas (royalties) por meio de um ajuste de preço da compra inicial dos ativos da
companhia ExxonMobil a título de contraprestação adicional de venda de
produtos da marca ExxonMobil no decorrer de 10 anos.
Observando a cláusula 12.6 do Contrato de Compra e Venda, transcrita mais
acima e segundo a qual o contribuinte fundamenta a sua remessa, chegamos ao
ponto essencial para o presente procedimento fiscal - a natureza dos pagamentos,
ou por outra, a verdadeira causa dos pagamentos remetidos para o exterior. A
mencionada cláusula revela que os valores dos pagamentos remetidos para o
exterior correspondem, de fato, ao montante obtido por meio da soma das
seguintes parcelas:
a) um percentual de 3,75% da receita bruta auferida pelo contribuinte em
consequência de vendas de produtos da marca ExxonMobil ;
b) um valor igual a US$ 2,00 (Dois Dólares norte-americanos) multiplicado pelo
número de barris de produtos da Marca ExxonMobil;
c) um valor igual a US$ 1,00 (Um Dólar norte-americano) multiplicado pelo
número de barris de produtos OEM vendidos pela ExxonMobil;
d) um valor fixo igual a US$ 2.200.000,00 (Dois Milhões e Duzentos Mil Dólares
norte americanos) ao ano.
Inegável que as cláusulas contratuais, independentemente da denominação
atribuída pelas partes ao contrato por elas firmado, estabeleceu que os valores de pagamentos
deveriam ser calculados a partir quantidade de venda de produtos das marcas EXXONMOBIL ou
OEM.
A legislação nacional, desde ao menos 1964 (Lei no 4.506/1964), disciplina o que se
caracteriza como royalties:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-
Lei no 1.642, de 1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso
no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.346 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720583/2015-91
14
Ainda que o texto legal seja exemplificativo, salta aos olhos a sujeição aos royalties
do resultado da exploração de marcas de indústria e comércio. E não exige maior esforço
interpretativo a conclusão segundo a qual o produto das vendas de produtos da marca
EXXONMOBIL ou OEM, previstos contratualmente, enquadram-se perfeitamente neste conceito
legal, sujeitando-se, portanto, à incidência do IRRF e da CIDE.
Discordou ainda a Turma Julgadora quanto à conclusão a que chegou o ilustre
Relator do feito que somente admitiria a classificação dos pagamentos como decorrentes de
royalties se a autoridade fiscal tivesse se aprofundado no feito para comprovar que as partes
teriam agido com simulação.
Entendeu o Colegiado que os termos contratuais são suficientemente claros e
esclarecedores da natureza jurídica dos pagamentos efetuados, restando desnecessária a
comprovação do ânimo simulatório por parte dos contratantes.
Por estas razões, o Colegiado houve por bem negar provimento ao recurso
voluntário nesta matéria.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 625
DF CARF MF
Original